Tribunal: TJDFT
Processo: 0717250-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1 O sequestro de verba pública, medida constritiva de caráter excepcional, apenas se mostra justificável diante de extrema urgência, como salvaguarda do direito à vida ou à saúde.
2 Ainda que os valores cobrados tenham sido direcionados para o tratamento de saúde da paciente, como alega a parte autora, não estão relacionados ao fornecimento atual do serviço, não se verificando situação de elevada necessidade e urgência a justificar a medida constritiva excepcional de verbas públicas. Ademais, os cálculos apresentados foram elaborados de maneira unilateral, o que não dispensa instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
3 Decisão que indefere tutela de urgência para bloqueio de verba pública mantida, porquanto não se vislumbram presentes os pressupostos autorizadores da sua concessão.
4 Recurso desprovido.